Tribunal: TJDFT
Processo: 0712789-72.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. PRÁTICAS ABUSIVAS. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURADA. VENDA DE PACOTES DE SERVIÇOS. PREVISÃO NO REGULAMENTO GERAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS AO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor - CDC estabelece que a venda casada é prática abusiva: “Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;”.
2. “A princípio, não ocorre venda casada quando se trata de promoção, ou seja, se for oferecido preço menor, caso haja compra de outro produto ou contratação de determinado serviço. A venda casada ocorre quando o consumidor praticamente não tem a opção de comprar apenas o produto ou serviço que deseja. Nessa linha, não há venda casada quando se condiciona compra, com desconto, de aparelho celular desde que haja contratação de serviços de telefonia por determinado período (fidelização). Assim já decidiu o STJ." (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. 3 ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2025, p.270)
3. Embora seja vedada a venda casada, não existe impedimento para a venda de “combos” ou “pacotes” de produtos ou serviços, espécie de promoção caracterizada pela combinação, dentro de um mesmo contrato, de produtos ou serviços que possibilita algum benefício ao consumidor, tal como um desconto no preço total. Precedente.
4. No caso, a consumidora contratou o combo promocional ofertado pela empresa de telefonia, de modo que o valor pelos serviços que lhe interessavam foi reduzido de R$ 96,99 para R$ 66,99. Não houve prejuízos à consumidora e nem qualquer ilegalidade na conduta da empresa.
5. Os serviços que compõem o combo geralmente são lançados no detalhamento da fatura com rubricas distintas, sobretudo por questões tributárias que dizem respeito à fornecedora. Todavia, este fracionamento com relação aos serviços inclusos no plano contratado não viola o direito à informação e nem configura venda casada quando não há cobrança acima do valor total informado pelo pacote de serviços. Precedente.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.